Tribunal: TJMT
Processo: 1037219-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1037219-31.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE PEDRO CARDOSO DOS SANTOS
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ESPÓLIO DE PEDRO CARDOSO DOS SANTOS
Vistos.
A parte recorrente informou na petição do recurso especial (id 107881491), que é beneficiário da justiça gratuita.
A certidão de id 107964953 atesta a ausência da comprovação do deferimento da justiça gratuita nestes autos.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se as partes para apresentarem contrarrazões aos recursos especiais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça